Tribunal: STF
Processo: ARE 1345743
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-06
Data de publicação: 2021-10-06

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de dois recursos extraordinários com agravo interpostos por ERNESTO GOMES ESTEVES JUNIOR contra decisão de inadmissão dos recursos interpostos contra os acórdãos proferidos pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO e pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA.



    O apelo extremo de ERNESTO GOMES ESTEVES JUNIOR contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA ficou assim ementado:



    "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO NÃO CONHECIDO POR INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. FUNDAMENTOS IMPUGNADOS. CONHECIMENTO. CONDENAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS. REINCIDÊNCIA NÃO ESPECÍFICA. MEDIDA SOCIALMENTE NÃO RECOMENDÁVEL. PRÁTICA DO DELITO DURANTE O CUMPRIMENTO DE PENA RESTRITIVA ANTERIORMENTE IMPOSTA. AUSÊNCIA DO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SÚMULA 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.



    1. Devidamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, deve ser reconsiderada a decisão que não conheceu do agravo.



    2. Não se verifica ilegalidade no indeferimento da substituição da pena privativa por restritivas de direitos, se foi indicada fundamentação concreta, evidenciada no fato de que o agente, reincidente não específico, praticou o delito durante o cumprimento de pena restritiva de direitos anteriormente imposta, posto que inseriu declaração falsa nas folhas de freqüência que entregou à Central de Penas Alternativas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, o período efetivo de cumprimento da pena restritiva de direitos, o que tornaria a medida socialmente não recomendável, nos termos do art. 44, III, do CP.



    3. Estando a decisão recorrida em consonância com o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, impõe-se a incidência da Súmula 83/STJ, a obstar o processamento do recurso especial.



    4. Agravo regimental provido para conhecer e negar provimento ao agravo em recurso especial." (Vol. 36).



    Opostos os embargos de declaração por ERNESTO GOMES ESTEVES JUNIOR contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Quanto ao apelo extremo de ERNESTO GOMES ESTEVES JUNIOR contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão exarado por TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO ficou assim ementado:



    "PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA. ART. 299 DO CÓDIGO PENAL. CONDUTA TÍPICA. METERIALIDADE, AUTORIA E DOLO COMPROVADOS. DOSIMETRIA DA PENA. PENAS-BASE MANTIDAS. INCIDÊNCIA DA AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO ART. 71 DO CP. CRIME CONTINUADO. REGIME DE CUMPRIMENTO DA PENA MANTIDO. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE NÃO SUBSTITUÍDA.



    1. A materialidade delitiva restou demonstrada nos autos pelas folhas de frequência falsificadas e pelo Laudo Pericial, bem como pelas declarações prestadas pelas testemunhas de acusação e pelo próprio acusado.



    2. Autoria e dolo comprovados.



    3. Não há que se falar em atipicidade dos fatos imputados ao réu, haja vista que as circunstâncias do caso concreto, aliadas à prova oral colhida, evidenciam que as rasuras do mês de julho e a anotação de novembro constituem falsas declarações inseridas nas folhas de frequência de fls. 101/102, as quais tinham o objetivo de alterar a verdade de fato juridicamente relevante.



    4. Dosimetria da pena. Penas-base mantidas. Incidência da agravante da reincidência. Penas definitivas fixadas em 01 (um) ano e 07 (sete) meses de reclusão com relação à falsificação no mês de julho e 01 (um) ano e 05 (cinco) meses de reclusão com relação à falsificação no dia 26/11/2012.



    5. As condutas narradas na exordial são idênticas, cometidas em circunstâncias semelhantes de modo, tempo e lugar, de modo que o caso se enquadra na regra do art. 71 do Código Penal. Assim, deve ser aumentada uma das penas, a mais grave, em 1/6 (um sexto) em razão da reiteração delitiva, por duas vezes, perfazendo a pena de 01 (um) ano, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias.



    6. As penas de multa fixadas, nos termos do art. 72 do Código Penal, são aplicáveis distinta e integralmente. Logo, devem ser somadas, do que resultam em 26 (vinte e seis dias -multa) dias -multa. Mantido o valor do dia- multa no mínimo legal.



    7. O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado no semiaberto, em razão da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea 'b', do Código Penal.



    8. Incabível a substituição da pena, também em virtude da reincidência do acusado, nos termos do art. 44, inc. II, do Código Penal.



    9. Recurso parcialmente provido." (Vol. 5).



    Opostos os embargos de declaração por ERNESTO GOMES ESTEVES JUNIOR contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário contra TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, inciso XLVI, da Constituição Federal.



    Decido.



    Quanto à insurgência veiculada no apelo extremo interposto contra o acórdão proferido pelo TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 3ª REGIAO, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado no semiaberto, em razão da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea "b", do Código Penal.



    Incabível a substituição da pena, também em virtude da reincidência do acusado, nos termos do art. 44, inc. II, do Código Penal."



    "Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa, e o Tribunal de origem indeferiu o pedido de substituição da pena privativa por restritvas, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    No recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a defesa alega violação ao art. 44, § 3º, do CP, além de dissídio jurisprudencial, aduzindo fazer jus o recorrente à substituição de sua pena, por não ser reincidente específico e possuir condições pessoais favoráveis.



    O acórdão recorrido está assim fundamentado (fls. 566-567): 



    [...]



    Como se vê, foi negada a substituição das penas fundamentadamente, porquanto o agente perpetrou o presente delito durante o cumprimento de pena restritiva de direitos em regime aberto que lhe foi anteriormente imposta, posto que inseriu declaração falsa nas folhas de freqüência que entregou à Central de Penas Alternativas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, o período efetivo de cumprimento da pena restritiva de direitos, o que, segundo a Corte de origem, somado à reincidência não específica do paciente, tornaria a medida socialmente não recomendável, nos termos do art. 44, III, do CP."



    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Já quanto à insurgência contra o acórdão proferido pelo SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:



    "[...]



    O regime de cumprimento da pena privativa de liberdade foi fixado no semiaberto, em razão da reincidência do acusado, nos termos do art. 33, § 2°, alínea ‘b’, do Código Penal.



    Incabível a substituição da pena, também em virtude da reincidência do acusado, nos termos do art. 44, inc. II, do Código Penal.



    "Consta dos autos que o recorrente foi condenado a 1 ano, 10 meses e 5 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, além do pagamento de 26 dias-multa, e o Tribunal de origem indeferiu o pedido de substituição da pena privativa por restritvas, nos termos do art. 44 do Código Penal.



    No recurso especial, fundamentado no art. 105, III, "a" e "c", da CF, a defesa alega violação ao art. 44, § 3º, do CP, além de dissídio jurisprudencial, aduzindo fazer jus o recorrente à substituição de sua pena, por não ser reincidente específico e possuir condições pessoais favoráveis.



    O acórdão recorrido está assim fundamentado (fls. 566-567): 



    [...]



    Como se vê, foi negada a substituição das penas fundamentadamente, porquanto o agente perpetrou o presente delito durante o cumprimento de pena restritiva de direitos em regime aberto que lhe foi anteriormente imposta, posto que inseriu declaração falsa nas folhas de freqüência que entregou à Central de Penas Alternativas, com o fim de alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante, qual seja, o período efetivo de cumprimento da pena restritiva de direitos, o que, segundo a Corte de origem, somado à reincidência não específica do paciente, tornaria a medida socialmente não recomendável, nos termos do art. 44, III, do CP."



    Do mesmo modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



     



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Matéria criminal. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Legislação infraconstitucional. Ofensa Reflexa. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos, tampouco para a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE 1183314/CE - AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 15/4/19).



     



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. MATÉRIA CRIMINAL. MANUTENÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279 DO STF. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. A inexistência de argumentação apta a infirmar o julgamento monocrático conduz à manutenção da decisão recorrida. 2. O recurso extraordinário esbarra no óbice previsto na Súmula 279 do STF, por demandar o reexame de fatos e provas. 3. Agravo regimental desprovido” (ARE 1165382/SP - AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 4/3/20).



     



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – MATÉRIA PENAL – ALEGADA VIOLAÇÃO AO PRECEITO INSCRITO NO ART. 5º, LVII, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA – REEXAME DE FATOS E PROVAS – IMPOSSIBILIDADE – SÚMULA 279/STF – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE 1131709 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 30/10/18).



    Ex positis, nego seguimento aos recursos (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 6 de outubro de 2021.



Ministro LUIZ FUX



Presidente



Documento assinado digitalmente